Tribunal: TJMT
Processo: 1044575-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044575-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP - CNPJ: 07.672.919/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SOUZA SANTOS - CPF: 062.854.581-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO INOPERANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que concedeu tutela de urgência, em ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de financiamento de veículo com defeito substancial.

2. O juízo de origem entendeu estarem presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, ao considerar a verossimilhança das alegações do consumidor e o risco de dano decorrente da manutenção da cobrança.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que suspende a cobrança das parcelas de financiamento de bem inoperante, bem como:

(i) se a multa cominatória fixada é excessiva ou deve ser substituída;

(ii) se deveria ter sido fixado prazo razoável para cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

4. A decisão recorrida observou adequadamente os requisitos legais da tutela de urgência, pois há indícios de defeito substancial no bem adquirido, ausência de solução pela revendedora, vínculo entre as rés e perigo de dano ao consumidor de baixa renda.

5. A suspensão da exigibilidade é medida proporcional, reversível e não implica quitação, podendo os valores ser cobrados com atualização em caso de improcedência da demanda.

6. A multa cominatória fixada (R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00) possui natureza coercitiva e mostra-se razoável e proporcional, inclusive diante da capacidade econômica da parte agravante.

7. Não há fixação expressa de prazo para cumprimento da decisão, sendo incabível a pretensão recursal quanto a esse ponto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A tutela de urgência que suspende a cobrança de parcelas de financiamento de veículo com defeito substancial é cabível quando demonstrados a verossimilhança das alegações e o risco de dano. 2. A multa cominatória fixada com moderação visa assegurar a efetividade da decisão judicial e não caracteriza excesso ou enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1010347-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara Cível, j. 05.07.2025; TJMT, AI 1007606-16.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara Cível, j. 05.07.2022; TJMT, AI 1008293-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Rescisão Contratual C/C Restituição De Valores E Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência n.º 1012447-78.2025.8.11.0055
ajuizada por MATEUS SOUZA SANTOS, em que o d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Leonardo Lucio Santos, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas de financiamento referente ao contrato entre as partes e a vedação de inscrição do nome do agravado no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (mil reais) limitada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando não estarem demonstradas a probabilidade do direito nem o perigo de dano, bem como a inadequação da tutela concedida, por possuir natureza satisfativa e potencialmente irreversível. Aduz, ainda, inexistir abuso ou ilicitude em sua conduta, tratando-se de alegações desacompanhadas de prova inequívoca.

No mérito, pugna pelo afastamento da multa cominatória, defendendo sua substituição pela expedição de ofício aos órgãos competentes, por ser medida mais eficaz e menos gravosa.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da astreinte, por considerá-la excessiva e desproporcional, bem como a majoração do prazo para cumprimento da obrigação, tido como exíguo.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ativo, alegando risco de lesão grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de imposição de valores elevados a título de multa. Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada nos termos acima delineados.

Recurso tempestivo e preparado (id. 335719364).

O pedido de suspensão da eficácia da decisão agravada foi indeferido (id. 336140886).

Intimada, o agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 342217392).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação de Rescisão Contratual C/C Restituição De Valores E Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela De Urgência n.º 1012447-78.2025.8.11.0055
ajuizada por MATEUS SOUZA SANTOS

em face de BANCO BRADESCO S/A.

O magistrado
a quo
, vislumbrando os requisitos legais, deferiu a tutela de urgência postulada pelo Agravado, nos seguintes termos:

“(...)Tratam os autos de procedimento comum cível, com pedido de tutela de urgência, proposto por MATEUS SOUZA SANTOS em face de B2 COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA – EPP (Auto Shop JR) e BANCO BRADESCO S.A., ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega o autor ter adquirido, junto à primeira requerida, o veículo Ford KA, mediante contrato de financiamento celebrado com o banco corréu, e que, poucos dias após a compra, o automóvel apresentou pane mecânica de grande proporção, tornando-se inoperante. Afirma que, apesar de ter comunicado o problema à revenda, esta se manteve inerte, razão pela qual o bem permanece parado e o autor continua arcando com as parcelas do financiamento, sem possibilidade de uso do veículo.

Requer, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do financiamento, até o julgamento final da ação, a fim de evitar negativação, cobrança ou vencimento antecipado enquanto perdurar a controvérsia (petição inicial, ID 210011869, p. 13).

(...)No caso concreto, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) decorre da coerência entre a narrativa e a prova documental. O autor juntou nota fiscal de guincho e declaração de mecânico que atestam a pane mecânica e o alto custo do reparo do Ford KA, além de mensagens trocadas com a revenda evidenciando a ciência da loja e a ausência de solução. Somam-se a isso os contratos de compra e financiamento, que demonstram a vinculação entre as rés e a unidade negocial. Em cognição sumária, tais elementos formam lastro suficiente para a conclusão de que o consumidor adquiriu veículo com defeito substancial, sem ter obtido a devida reparação, mas continuando sujeito às obrigações financeiras.

O perigo de dano (periculum in mora) é igualmente manifesto. Os comprovantes de renda evidenciam que o autor aufere remuneração modesta, sendo desproporcional a exigência de pagamento de parcelas mensais de um bem que não pode ser utilizado, situação que ameaça seu orçamento familiar e pode resultar em negativação e vencimento antecipado do contrato. O risco de dano, portanto, é imediato, concreto e de difícil reversão, legitimando a intervenção judicial para estabilizar a situação até o julgamento.

Não se vislumbra perigo de demora inverso, uma vez que a suspensão ora concedida não implica quitação nem transfere patrimônio. Trata-se de medida reversível e proporcional, já que, em caso de improcedência da demanda, as parcelas suspensas poderão ser cobradas com atualização.

Diante desse quadro, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mostra-se adequada a concessão parcial da tutela de urgência, limitada à suspensão temporária da exigibilidade das parcelas vincendas, com observância de contracautelas mínimas.

Dito isto, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO, EM PARTE, A TUTELA DE URGÊNCIA requerida por MATEUS SOUZA SANTOS, para: (1)
DETERMINAR ao BANCO BRADESCO S.A. que suspenda a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento referente ao veículo Ford KA, até ulterior deliberação deste juízo;
(2)
VEDAR a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, bem como a cobrança ativa ou vencimento antecipado das parcelas suspensas enquanto perdurar a presente decisão;
(3)
FIXAR MULTA COMINATÓRIA de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 537 do CPC;
(4)
ESTABELECER como contracautela que o autor não aliene nem onere o veículo, mantenha-o sob guarda e conservação e informe o local em que se encontra, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de revogação da medida;
(5)
CONSINGAR que a suspensão ora deferida não importa quitação das parcelas e que, em caso de revogação ou improcedência, os valores diferidos poderão ser exigidos com atualização monetária. (...)” (id. 213869395, originários)

Irresignado, o agravante interpõe o presente recurso, sustentando a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, notadamente pela ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano.

Aduz, ademais, a necessidade de afastamento da multa cominatória ou, subsidiariamente, que o valor dessa seja reduzido, bem como que deveria ter sido fixado um prazo razoável para cumprimento da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise dos autos, tenho que o presente recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência exige a
presença cumulativa
da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.Além disso, o § 3º do referido dispositivo estabelece que
a tutela antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.

No caso concreto, verifica-se que a parte agravada apresentou narrativa verossímil e consistente quanto a existência de defeito substancial no veículo adquirido, a ciência da revendedora e a ausência de solução efetiva, além da vinculação do contrato de financiamento à relação de consumo subjacente.

No que tange ao perigo de dano, este também se mostra evidente, considerando que a manutenção da cobrança das parcelas de financiamento de bem inoperante compromete de forma significativa o orçamento do consumidor, expondo-o ao risco concreto de negativação e vencimento antecipado da dívida, situação que revela lesão atual e de difícil reparação.

Ademais, a medida deferida mostra-se reversível e proporcional, pois a suspensão da exigibilidade não implica quitação do débito, podendo as parcelas ser posteriormente exigidas, com atualização monetária, em caso de improcedência da demanda.

A propósito, este Egrégio Tribunal já decidiu:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE SEM AUTORIZAÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação de vínculo associativo e de autorização expressa para os descontos impõe à parte agravada o ônus de provar a legalidade da cobrança, conforme art. 373, II, do CPC .

4. Os descontos mensais comprometeram substancialmente a renda líquida do agravante, reduzida a patamar inferior a um salário-mínimo, configurando risco concreto à sua subsistência.

5. A medida liminar de suspensão dos descontos possui caráter reversível e visa proteger a parte hipossuficiente de danos irreparáveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido para conceder a tutela de urgência de suspensão imediata dos descontos impugnados.

Tese de julgamento: 1 .É cabível a tutela de urgência para suspender descontos realizados em benefício previdenciário, quando não comprovado vínculo associativo ou autorização expressa para a cobrança.
2.A irreversibilidade do dano e a natureza alimentar da verba justificam a concessão da medida, sendo reversível o provimento judicial que a determina
.(...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10103472420258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2025) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA . EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE BANCÁRIA.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS
. EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA . AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É cediço que nos termos do Código de Defesa do Consumidor, em regra,
o correntista está em desvantagem em relação a instituição bancária
. 2. No caso dos autos, diante dos indícios de fraude bancária de empréstimo, é plausível a suspensão dos descontos desta transação que o consumidor não reconhece
. 3. Sendo a medida facilmente reversível, se comprovada na fase de instrução a regularidade do empréstimo, não é coerente a transferência do ônus do pagamento das parcelas, para o consumidor, de um empréstimo que este não reconhece.
(TJ-MT 10076061620228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022) (g. n.)

Nesse cenário, revela-se plenamente cabível a
concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos,
razão pela qual o
decisum
recorrido deve ser mantido neste ponto
.

No tocante à multa cominatória, igualmente
não assiste razão ao recorrente.

Como ressaltado na decisão liminar, a
astreinte
prevista no art. 537 do CPC possui natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a assegurar a efetividade da ordem judicial, sobretudo em hipóteses de obrigação de fazer ou não fazer.

A pretendida substituição da multa por simples expedição de ofício não se revela medida adequada, pois esvaziaria o caráter coercitivo da decisão, fragilizando a tutela jurisdicional deferida.

No que se refere ao pedido subsidiário de redução do valor das
astreintes
, também
não merece guarida.

O valor fixado — R$ 200,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00 — mostra-se moderado, razoável e proporcional, compatível com a finalidade da medida e com a capacidade econômica da instituição financeira, não havendo qualquer demonstração concreta de excesso ou de risco de enriquecimento indevido da parte agravada.

Trata-se de valor comumente arbitrado em situações similares e que guarda proporcionalidade com a gravidade do descumprimento e a capacidade econômica do agravante.

Importante ressaltar que “
A multa diária (astreintes) tem natureza coercitiva e visa compelir ao cumprimento de decisão judicial, não configurando enriquecimento sem causa
” (TJMT, N.U 1008293-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/07/2025, publicado no DJE 21/07/2025).

Aliás, nota-se dos autos originários que o agravante informou
ter cumprido a ordem judicial
(id. 218749821),
o que demonstra se tratar de providência simples e de fácil execução,
afastando qualquer alegação de gravosidade ou risco de dano inverso.

Por fim, no que se refere ao
pedido de majoração do prazo para cumprimento da obrigação
, como destacado na decisão liminar, não houve fixação de prazo específico pelo Juízo de origem, o que afasta a pretensão recursal, devendo, portanto,
não ser conhecido.

Portanto, conclui-se que a decisão agravada observou adequadamente os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, revelando-se correta e proporcional aos fatos narrados e demonstrados.

Inexiste elementos aptos a infirmar seus fundamentos,
razão pela qual deve ser integralmente mantida
, inclusive quanto ao valor das
astreintes
fixadas.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso interposto por
BANCO BRADESCO S/A
e, na parte conhecida,
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026